Tribunal: STF
Processo: ARE 938056
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes de extorsão mediante sequestro e quadrilha ou bando. Condenação. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória com base na pena residual (artigo 113 do CP). 4. Ausência de prequestionamento. Incidência das súmulas 282 e 356. 5. O tempo de prisão provisória não pode ser computado para efeito da prescrição. Precedentes. 6. A questão discutida envolve o reexame de normas infraconstitucionais. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.